Tribunal: TJDFT
Processo: 0727422-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727422-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Faculdade Unidas do Norte de Minas – Funorte Única Educacional Ltda Agravado: Alfredo Cruz Junior D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas sociedades empresárias Faculdade Unidas do Norte de Minas – Funorte e Única Educacional Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos do processo no 0037807-60.2015.8.07.0001, assim redigida: “Ciente da decisão de ID 241310124, em que o Exmo. Des. Relator negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra a decisão de ID 228230439. Pendem de apreciação os seguintes eventos: (I) Ofício PJE no 183/2025 (ID 239037854 - 10/06/2025) do Juiz Gestor da Centralização Junto à Coordenadoria de Apoio à Execução – CAEX, do TRT da 1a Região, na qual informa penhora no rosto dos autos e requer que “sejam penhorados e encaminhados eventuais valores existentes no processo no 0037807-60.2015.8.07.0001, em trâmite na 19a Vara Cível de Brasília/DF, pertencentes ou penhorados de qualquer das pessoas físicas e jurídicas listadas abaixo, as quais são devedores nestes autos”. (II) Petição das executadas ÚNICA EDUCACIONAL, SOEBRAS e FUNORTE (ID 241321897 – 01/07/2025), em que, entre outros, se insurgem contra os valores certificados ao ID 241307497, aduzindo que a Secretaria Judicial certificou o levamento de apenas dois alvarás (ID 214837417 e 214414523), considerando o valor histórico e não o efetivamente levantado, desconsiderando os anteriores levantamentos realizados pelo exequente. (III) Petições IDs 240839841 e 240892559 (de 27/06/2025) que informam, em cumprimento à decisão de ID 228230439, o valor dos créditos penhorados que são de titularidade da SOEMOC (em recuperação judicial). É o relatório. Decido. (I) Ofício da Justiça do Trabalho (ID 239037854 - 10/06/2025) De início, verifico que o Ofício da Justiça do Trabalho informa a penhora no rosto destes autos, no valor de R$ 213.258.653,49, que sejam “pertencentes ou penhorados de qualquer das pessoas físicas e jurídicas listadas”, entre as quais se encontram 16 das partes executadas[1] nesse processo. Requer que os créditos penhorados das devedoras sejam repassados com prioridade, porque “o valor se refere a créditos trabalhistas, os quais devem ser pagos em preferência a demais ordens de bloqueio que não tenham natureza alimentar, na forma do art. 186 do CTN”. Verifica-se, desse modo, que a ordem judicial analisada, com base na suposta preferência do crédito trabalhista, pretende o repasse das quantias expropriadas das devedoras (penhora de créditos de recompra do FIES), no contexto de uma execução individual (e não concursal), na qual não há concurso de penhoras entre o credor destes autos e os credores dos créditos trabalhistas. Ora, inexistindo concurso de penhoras sobre o mesmo crédito, não há que se falar em preferência. É o que se colhe da abalizada lição do mestre Araken de Assis: A multiplicidade de credores e de exequentes, mencionados no artigo 908, caput, em primeiro lugar são os que penhoram idêntico bem. A eles se acrescentam os titulares do direito real, que se habilitam independentemente do ajuizamento de execução própria. Tais pessoas, e somente elas, tornam-se partes legítimas no concurso especial de credores, e nesta qualidade exibem direito à satisfação dos respectivos créditos. Mostra-se irrelevante o privilégio ou a prelação do crédito para participar do concurso. Por conseguinte, quem que não executou o devedor comum e penhorou o mesmo bem dos demais não participa do concurso particular ou de preferências. Por isso, o STJ exigiu que a autarquia da previdência oficial executasse e penhorasse para se habilitar ao produto da arrematação. É o que estabelece a parte final da Súmula do STJ, no 497: “Os créditos das autarquias federais preferem os da fazenda estadual desde que coexistem sobre o mesmo bem”. E o credor trabalhista, para participar da distribuição, precisará executar o crédito e penhorar o bem objeto da alienação. A possibilidade de o credor titular de crédito privilegiado já vencido intervir, independentemente de penhora, no concurso especial infringe o princípio básico de que o concurso de preferências se restringe ao(s) bem(s) penhorado(s). À diferença do concurso universal – falência ou insolvência –, este concurso não extingue as obrigações do executado – ressalva feita, naturalmente, ao crédito dos participantes, nos limites do levantamento (retro, 389) –, dentro das forças daquele(s) bem(s), nem envolve a totalidade do patrimônio. Por tal motivo, decidiu o STJ: “Impõe se a existência de prévia execução e penhora sobre o mesmo bem, faltando legitimidade para suscitar privilégio de crédito a quem não demonstre tais pressupostos. Inadmissível a simples intervenção em processo de execução por pessoa que, sem integrar a relação processual, singelamente pedindo, pretenda receber crédito apontado como privilegiado. E por igual reafirmou a necessidade de prévia constrição julgado bem fundamentado do STJ. (ASSIS, Araquen de. Manual de Execução. 21a ed. São Paulo: Thomson Reuters do Brasil, 2020, p. 1206). No mesmo sentido é o entendimento do c. STJ (RESp 1.278.545/MG), cujos fundamentos do voto do relator (Min. João Otávio de Noronha) bem elucidam a questão, ainda que se trate contexto do CPC/73. Veja-se (grifei): A tese desenvolvida neste processo é muito importante, mas sua discussão está se perdendo no Tribunal. Chamo a atenção para a ementa do acórdão recorrido: "Segundo entendimento assente na jurisprudência pátria o crédito trabalhista goza de preferência em relação aos demais, tendo em vista seu caráter alimentar, sendo irrelevante que a arrematação no Juízo Trabalhista seja posterior à efetivação do ato expropriatório (remição) na Justiça Estadual." Na verdade, a data da penhora e a da alienação são a chave para o deslinde da questão. Em execução por quantia certa, há dois sistemas: a execução concursal ou universal e a execução singular. A execução concursal pressupõe insolvência, regida pelo princípio da par conditio creditorum, que nivela todos os credores e, consequentemente, credores de mesma categoria submetem-se a um concurso de credores. Mas vale destacar que, declarada a insolvência, seja insolvência civil ou falência, as ações executivas contra o insolvente/falido são suspensas e, por vis attractiva, são remetidas ao juízo da falência, no qual se realizam todos os créditos contra o devedor comum. Daí vigorar o princípio da par conditio creditorum. Já na execução singular – e neste ponto reside a questão discutida nos autos –, vigora o princípio prior in tempore, potior in jure (primeiro no tempo, primeiro no direito), ou seja, o princípio da ordem das prelações da penhora. O credor que penhorou em primeiro lugar recebe seu crédito antes do credor que penhorou em segundo, e assim sucessivamente. Observe-se, que, na, par conditio, na execução universal, há uma arrecadação que alguns autores denominaram de “penhoramento geral”, pois não se estabelece preferência em razão da data de ajuizamento das ações executivas nem das penhoras, porque todos ficam nivelados. Arrecadados todos os bens – é a chamada massa objetiva prior in tempore, potior in jure –, são vendidos para, a partir daí, serem efetuados os respectivos pagamentos de acordo com a natureza do crédito estabelecido no direito material. Neste ponto é que se faz confusão em relação à execução singular, pois olvida-se de que, nesta, não há penhoramento geral, realiza-se em benefício de cada credor-exequente. Quanto ao direito de preferência, a lei processual civil estabelece que a prioridade é por data de penhora: quem primeiro penhorou tem a preferência, não importando as datas de ajuizamento das ações. O Código de Processo Civil brasileiro, no art. 612, equipara a penhora, conferindo ao credor penhorante algo muito próximo do direito real de preferência sobre o bem. Alguns chamam isso de uma preferência processual. Francesco Carnelutti sustentava, há muito tempo, que a preferência, a hipoteca, o penhor e a anticrese são institutos eminentemente processuais porque são realizáveis no processo, enquanto o direito de propriedade, para citar um exemplo, independe do processo para efetivar-se. Essa tese foi um pouco contestada no começo, depois, abandonada, mas alguns processualistas, encarregaram-se de trazê-la de volta. Há um comentário a respeito do Código de 1973 publicado da RT feito por Haroldo Valladão, que tratou desse assunto de forma apropriada. Afirma algo muito importante: estabelece-se a preferência stricto sensu de privilégio. Preferência são os direitos reais de garantir os privilégios, mas preferência stricto sensu se estabelece sobre a coisa, já o privilégio é preferência entre pessoas. Então, o crédito do avalista é privilegiado; o crédito fiscal é privilegiado; o crédito hipotecário é preferencial, porque incide na coisa. Portanto, na execução singular, só há concurso de credores quando há coincidência de penhora, ou seja, quando os credores penhoram o mesmo bem. Isso é o que está no art. 612, que estabelece a preferência, cuja interpretação deve ser feita considerando-se os arts. 709, 710 e 711. Uma confusão tem sido feita na execução singular, porque, no inciso II do art. 709 do Código de Processo Civil de 1973 consta que, antes de entregar o dinheiro ao credor, verificar-se-á se não há uma preferência ou um privilégio. Contudo, tal preferência ou privilégio só existirá se o credor dessa condição, que pode ser o trabalhista ou o fiscal, penhorar o bem. Cabe ressaltar que não há preferência genérica, depende da penhora. Na hipótese de hipoteca, por exemplo, para o credor trabalhista não importa o momento da penhora, se antes ou depois do credor hipotecário. Se o credor trabalhista penhorar o bem comum, tem preferência, porque o crédito da pessoa prefere ao crédito da coisa. E, segundo disposições do Código Civil de 1916, só se deve penhorar o bem hipotecado se não houver outro, livre e desembargado, no patrimônio do devedor; caso contrário, estar-se-ia propiciando o esvaziamento dos direitos reais de garantia. No caso ora em exame, nem sequer foi dada ao devedor a oportunidade de dizer se o bem estava livre e desembargado, uma vez que se penhorou escudado apenas no direito de preferência. Há ainda outro aspecto a considerar, sem olvidar de que o Código de Processo Civil de 1973 é um todo harmônico, cujas normas se entrelaçam, compondo uma unidade. O art. 1.046 estabelece que cabem embargos de terceiro ao credor hipotecário, ao credor com garantia real, para excluir o bem da penhora. Isso, porém, só é possível quando houver outros livres e desembargados. Então, não se pode penhorar diretamente o crédito hipotecário quando houver outros desembarados; caso se penhore, é preciso ouvir o credor para que ele possa juntar aos autos as certidões. Devo destacar ainda – questão que observei recentemente ao fazer um levantamento nos precedentes do Tribunal – que se vem decidindo sobrepondo-se a preferência de direito material à de direito processual. Com a devida vênia, preferência é sempre processual. Nasce no direito material, mas se exerce no processo, com exceção de um dispositivo que se aproxima do direito material: aquele que afirma que o credor que penhora o bem adquire a preferência em relação aos demais não penhorados. Mas a questão é: depois de alienado o bem na execução, o fisco ou o credor trabalhista que não efetivaram a penhora podem exercitar o seu direito de privilégio? A resposta tem de ser negativa. Faço um paralelo para que se entenda bem a questão: quando se trata de insolvência civil, há, no Código de Processo Civil, um dispositivo segundo o qual, quando o bem for alienado e sobrevier a falência do devedor, o dinheiro da alienação não será arrecadado; se sobrevier afalência e o bem não tiver sido alienado, o produto da arrecadação vai para a massa, porque o bem ainda não havia sido expropriado. O Código de Processo Civil tem outro dispositivo que também não pode ser esquecido – a interpretação da lei deve ser sistêmica, como tangenciei um pouco atrás. O Código estabelece que a execução é movida por conta e risco do credor e que a execução por quantia certa tem como propósito a expropriação do bem do devedor. Em razão disso, expropriado o bem, a execução atingiu o seu propósito, o dinheiro já é do credor. Por isso, não se pode penhorar o que já está expropriado, porque, por ter sido expropriado, está fora do patrimônio do devedor, já pertence ao credor. A execução já atingiu seu fim. (...) (REsp n. 1.278.545/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 16/11/2016.) Tais razões são plenamente aplicáveis ao caso dos autos. Ademais, no momento em que os valores foram transferidos à conta judicial, já houve expropriação e não há que se falar, assim, em penhora ou concurso de preferências. De outro lado, a penhora no rosto dos autos constitui mera expectativa de crédito e, em, em regra, atinge valores de que o executado do processo original seja credor. No caso concreto, em ambos os processos as partes são devedoras/executadas. Desse modo, apenas eventuais créditos remanescentes serão disponibilizados. Acerca da natureza da penhora no rosto dos autos destaco os excertos da ementa do REsp n. 1.678.224/SP (relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 9/5/2019). Veja-se: RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚM. 282/STF. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITO LITIGIOSO NO ROSTO DOS AUTOS. ATO DE AVERBAÇÃO. PROCEDIMENTO DE ARBITRAGEM. POSSIBILIDADE. CONFIDENCIALIDADE. PRESERVAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DA PENHORA. EXCESSIVA ONEROSIDADE NÃO DEMONSTRADA. JULGAMENTO: CPC/15. (...) 4. O direito litigioso, sobre o qual incide a regra do art. 674 do CPC/73, trata-se de direito futuro e eventual, porque subordinado à confirmação por decisão judicial transitada em julgado, sujeitando-se o terceiro, nele interessado, à sorte e aos azares do litígio para garantir o seu crédito por meio da penhora no rosto dos autos. 5. Na prática, a penhora no rosto dos autos consiste apenas numa averbação, cuja finalidade é atingida no exato momento em que o devedor do executado toma ciência de que o pagamento - ou parte dele - deverá, quando realizado, ser dirigido ao credor deste, sob pena de responder pela dívida, nos termos do art. 312 do CC/02. (...) 8. O deferimento da penhora do direito litigioso no rosto dos autos não implica propriamente a individualização, tampouco a apreensão efetiva e o depósito de bens à ordem judicial, mas a mera afetação à futura expropriação, além de criar sobre eles a preferência para o respectivo exequente. 13. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. Desse modo, indefiro a transferência dos valores requeridos pela Justiça do Trabalho e determino a anotação da penhora no rosto dos autos. Comunique-se imediatamente: (I) via PJE, por cópia dessa decisão, que substitui ofício; (II) via e-mail, por cópia desta decisão. (II) Petição das executadas ÚNICA EDUCACIONAL, SOEBRAS e FUNORTE (ID 241321897 – 01/07/2025) A certidão de ID 241307497 certificou os valores de alvarás expedidos em favor da exequente após a homologação da quantia incontroversa. Além disso, considerou o valor homologado como incontroverso e efetuou a subtração dessas quantias, para chegar ao resultado do valor que deve ser expedido em favor do exequente, chegando ao total de R$ 36.199.348,62. Veja-se: Ora, não há incorreções na apuração de tal valor. É preciso relembrar às executadas peticionantes que, à época da apuração do valor incontroverso, porque nos autos ainda não estava definida a aplicação da nova redação do Tema 677/STJ, o cálculo levava em consideração as amortizações já feitas (veja-se ID 184779880), que foram amplamente debatidas entre as partes. Assim, é descabida a pretensão de se abater novamente os alvarás e créditos recebidos pelo credor anteriormente à homologação da quantia incontroversa. De outro lado, a diferença entre a atualização monetária creditada pelo Banco depositário não deve ser levada em consideração, eis que o cálculo do valor incontroverso foi anterior ao recebimento, estando correta a certidão que utilizou o valor dos alvarás expedidos. Desse modo, não se mantém a tese de que a exequente teria laborado em má-fé, nem o pedido de sobrestamento dos levantamentos, que se mostra, inclusive protelatório e passível de sancionamento na hipótese de reiteração. Assim, prossiga-se na expedição dos alvarás, como determinado na decisão retro. (III) Créditos da SOEMOC (petições IDs 240839841 e 240892559 - 27/06/2025) Em continuidade ao decidido no ID 228230439, as partes informaram que o crédito pertencente à SOEMOC, em recuperação judicial, é de R$2.608.016,21. Assim, proceda-se conforme determinado naquela decisão, expedindo-se comunicação ao Juízo da Recuperação Judicial. Veja-se o que constou na decisão de ID 228230439: Em segundo lugar, a notícia de que foi deferida a recuperação judicial à executada SOEMOC enseja o envio de ofício ao Juízo da Recuperação, para deliberação se os valores penhorados de titularidade da SOEMOC interferem no plano de recuperação. É que a jurisprudência do c. STJ reconhece a competência do juízo universal para controle dos atos de constrição no patrimônio da recuperanda, ainda que se cuide de créditos extraconcursais. Nesse sentido, para viabilizar a comunicação, solicito às partes, em cooperação, que listem todos os créditos depositados nos autos, de titularidade da SOEMOC. As petições deverão ser apresentadas no prazo de 15 dias, sem que implique em nova conclusão dos autos, no caso de estarem com vista à Contadoria Judicial. Ressalto que a existência de crédito na conta judicial (R$ 53.831.277,64 – ID 241307497), permite o cumprimento integral da ordem de expedição de alvarás pela instância superior, sem comprometer a reserva ao Juízo da Recuperação”. (Grifos constantes no original) As agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 73712665), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento formulado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região de transferência dos valores penhorados. Sustentam que o crédito trabalhista tem preferência em relação aos demais, nos termos da regra prevista no art. 186 do Código Tributário Nacional. Afirmam que a penhora no rosto dos autos, de acordo com os termos definidos no ofício expedido pelo Egrégio TRT da 1a Região, prestigia o atendimento à primazia do aludido crédito. Argumentam que diante da pluralidade de penhoras instaura-se o concurso singular de credores, nos termos da norma estabelecida no art. 908, §2o, do CPC. Acrescentam, por fim, a necessidade de atualização monetária do montante dos referidos depósitos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam sobrestados os efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória recorrida, com o acolhimento do requerimento de “penhora no rosto dos autos”, bem como a transferência dos valores já expropriados, em razão da preferência do crédito trabalhista. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 73722031 e Id. 73722032). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu acertadamente ao rejeitar o requerimento formulado pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, de transferência dos valores constritos nos autos do processo de origem com a finalidade de satisfação de crédito trabalhista. O Juízo singular, ao proferir a decisão ora impugnada, esclareceu que o ofício encaminhado pela Justiça do Trabalho pretende obter a “penhora no rosto dos autos”, no valor de R$ 231.258.653,49 (duzentos e trinta e um milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos), que pertençam a qualquer das pessoas físicas e jurídicas devedoras. No entanto, salientou que a pretensão de repasse das quantias constritas nos autos do processo de origem decorre de cumprimento de sentença individual, estando ausente o caráter concursal. Assim, o requerimento foi indeferido ao argumento de que, estando ausente o concurso de penhoras entre o credor dos autos do processo de origem e o credor da demanda trabalhista, não há preferência a ser observada. No caso em deslinde o incidente processual de origem tem por objeto a satisfação de crédito relativo aos títulos de recompra do Fies nos autos do processo no 0037807-60.2015.8.07.0001. É possível constatar que nos autos do processo de origem há apenas um credor, ora recorrido, que permanece em busca da satisfação do crédito perseguido, sobretudo diante do levantamento dos valores já constritos. Diante desse cenário, a controvérsia diz respeito, singelamente, à satisfação da pretensão exercida pelo recorrido em desfavor das sociedades empresárias devedoras. A análise atenta do objeto da demanda em curso na Justiça Obreira, que ensejou a expedição de ofício ao Juízo singular (Id. 73712667) evidencia que o crédito a ser satisfeito tem como credor o Sr. Jorge Luiz de Oliveira, e, por outro lado, como devedoras, diversas entidades educacionais. É perceptível, portanto, que a aludida pretensão tem natureza individual de satisfação do crédito trabalhista. De fato, não há concurso de credores. Em relação à pretensão ora exercida pelo credor, nos autos do processo de origem, observe-se que igualmente não há concurso de credores, por se tratar de cumprimento de sentença individual deflagrado pelo recorrido. Ademais, convém acrescentar que já houve a penhora, estando pendente de levantamento os valores correspondentes à diferença das quantias já recebidas e o montante considerado incontroverso. Com efeito, não há concurso de penhoras entre o credor dos autos do processo de origem e o credor da mencionada demanda trabalhista. Como bem ressaltado pelo Juízo singular, “inexistindo concurso de penhoras sobre o mesmo crédito, não há que se falar em preferência”. Nesse contexto, as alegações articuladas pelas agravantes em relação à existência de preferência do crédito trabalhista são desprovidas de fundamento. De acordo com a regra prevista no art. 908 do CPC, a preferência de satisfação do crédito ocorre somente nas hipóteses em que houver pluralidade de credores, senão vejamos: “Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. § 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora”. Além disso, é importante destacar que os valores constritos em favor do recorrido já foram expropriados e transferidos à conta judicial, circunstância que afasta a necessidade de observância de eventual concurso de preferência. Quanto ao mais, é pertinente mencionar que a "penhora no rosto dos autos" consiste na constrição de determinado bem em disputa em outro processo judicial. Nesse caso deve ser aplicada a regra estabelecida no art. 860 do CPC. Logo, o crédito, que ainda não foi adjudicado em favor do credor, ora recorrente, pode ser objeto de penhora, pois o devedor também responde com seus bens futuros (art. 789 do CPC), além de estar ressalvada expressamente a possibilidade de penhora, no rosto dos autos, dos “bens que forem adjudicados” no futuro (art. 860 do CPC). A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. PENHORA. ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO DE INVENTÁRIO. EXPECTATIVA DE DIREITO.HERDEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PENHORA ANTERIOR.IMPOSSIBILIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES. 1. Nos termos do consignado expressamente no artigo 831 do Código de Processo Civil, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. 2. A penhora no rosto dos autos gera mera expectativa de direito ao recebimento de bem economicamente aferível e, portanto, não representa medida expropriatória imediata, pois não há como se afirmar que o valor constrito será efetivamente recebido pelo credor. 3. Os pedidos deduzidos sobre valores discutidos em ação de inventário, dirigidos a terceiros completamente estranhos ao processo, não poderão ser penhorados enquanto não se resolver a sua titularidade. 4. Deve ser mantida a decisão do magistrado que indeferiu a penhora frente a flagrante ilegitimidade passiva.“ 5.Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão na 1817875, 07241165720238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. AVERBAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO SEM INTERESSE DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na espécie, a controvérsia consiste em verificar se a anotação de penhora no rosto dos autos é fator impeditivo da homologação do pedido de desistência da ação, na hipótese em que realizada antes da apresentação da contestação pelo réu. 2. Conforme se extrai do art. 860 do Código de Processo Civil, a penhora no rosto dos autos é tida como uma modalidade de penhora de crédito, sendo que a constrição somente se aperfeiçoa quando o crédito em litígio é reconhecido definitivamente ao final do processo. 2.1. Todavia, até esse momento do reconhecimento definitivo do crédito, existe tão somente uma mera expectativa de direito. 3. Não obstante a averbação da penhora no rosto dos autos, o pedido de desistência formulado na ação de despejo não poderia ter sido questionado pelo terceiro interessado. 3.1. No caso, tratando-se ainda de ação embrionária da fase de conhecimento, no qual nem sequer existe certeza sobre eventual crédito cobrado, há de se considerar que a intenção de penhora do crédito perseguido pelo terceiro ainda se apresenta como uma mera expectativa de direito. 4. A homologação do pedido de desistência formulado pela autora/apelante não se traduz em fraude à execução ou contra credores, mormente em razão de não ter sido comprovada a má-fé, além da requerente não se encontrar em situação de manifesta insolvência, de sorte que ainda existem meios para que o terceiro interessado busque, pelos instrumentos legais disponíveis, a satisfação do seu crédito. 5. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão no 1783024, 07112216120238070001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) Finalmente, é necessário ressaltar que, a despeito da possibilidade de “penhora no rosto dos autos”, não há fundamentos suficientes para a transferência imediata dos valores já constritos nos autos do processo de origem ao Juízo da Vara do Trabalho em questão. Por essas razões os dados factuais suscitados pelas agravantes não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator